Tribunal: TJDFT
Processo: 0752119-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752119-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTEMIR PEREIRA DOS REIS AGRAVADO: FABIANA RODRIGUES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ALTEMIR PEREIRA DOS REIS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0709930-31.2020.8.07.0001) movido por FABIANA RODRIGUES DA SILVA em seu desfavor, rejeitou a impugnação por ele apresentada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 176861657 dos autos originários), verbis: Realizada, uma vez exarado o laudo de id. 157171755, a avaliação deferida nos autos e intimadas as partes, apenas o réu opôs impugnação em que sobreleva, em síntese, a inadequação das amostras utilizadas como paradigma. Instado a se manifestar, o perito apresentou os esclarecimentos de ids. 163767823 e 165886854, em que rechaça as alegações da impugnante e ratifica as conclusões originalmente alcançadas, tendo o réu, contudo, mantido sua irresignação pelos mesmos fundamentos anteriormente discorridos. É o que cumpre relatar. Decido. Cotejando o laudo de id. 157171755 e esclarecimentos de ids. 163767823 e 165886854 com as impugnações do réu, apura-se que, enquanto o perito aborda parâmetros tais como a área total do imóvel, sua localização, o padrão de acabamento, o estado de conservação e a idade aparente, o réu se limita a questionar a higidez das amostras comparativas adotadas pelo "expert" e a repisar a tese de impossibilidade jurídica do pedido deduzido na inicial, questão que extrapola os lindes da avaliação sob análise, não tendo se desincumbido de apresentar avaliação própria ou mesmo de indicar o valor dos direitos aquisitivos pertinentes ao bem "sub judice" que reputa ser o correto. Observa-se, ademais, que o perito se desincumbiu de esclarecer a metodologia por ele adotada, de demonstrar, detalhadamente, as especificidades do bem objeto da avaliação sob seu encargo e de justificar o resultado apurado à luz das respectivas normas técnicas e das peculiaridades fundiárias do Distrito Federal, não estando as impugnações opostas pelo réu instruídas com elementos de convicção hábeis a infirmar as conclusões alcançadas no laudo inquinado de vício. Assim, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 160337872, ademais, ratificada conforme id. 165886854. Reputo bom, ademais, o laudo de id. 157171755 c/c esclarecimentos de ids. 163767823 e 165886854 e fixo o valor dos direitos aquisitivos pertinentes ao imóvel "sub judice" em R$ 397.000,00. Concedo às partes prazo de 30 dias para que esclareçam ao Juízo se pretendem adjudicar o quinhão da respectiva parte adversa e, em não sendo o caso, se promoverão a alienação particular dos direitos aquisitivos em questão, ficando desde logo consignado que eventuais atos de disposição do bem sito no SHIN, CA 11, Chácara Bela Vista no 41, lote H, Lago Norte, Brasília/DF não serão oponíveis contra a Fazenda Pública, uma vez que, conforme informado pelo "expert" nomeado nos autos, se trata de imóvel, frise-se, irregular, inserido em ÁREA DE INTERESSE AMBIENTAL de titularidade do Distrito Federal e QUE NÃO SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. Sem prejuízo, promova a Secretaria a deflagração do PA destinado ao pagamento dos honorários periciais fixados na decisão de id. 137520331. Sustenta, em suma, impossibilidade jurídica do pedido de alienação, tanto judicial quanto particular, dos direitos que recaem sobre o imóvel sub judice, situado em loteamento irregular. Pede o deferimento de efeito suspensivo ativo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e acolher a impugnação, reconhecida a impossibilidade jurídica do pedido deduzido na petição inicial de origem. Em atenção ao despacho de ID 56685317, o agravante apresenta comprovante de pagamento das custas processuais (ID 57117142). Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo indeferimento da liminar (ID 56449187). É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na hipótese, não estão preenchidos os requisitos para a pretendida concessão do efeito suspensivo ativo. Não há falar-se em impossibilidade jurídica do pedido no caso analisado. Os direitos possessórios de bem decorrente de parcelamento irregular do solo são dotados de expressão econômica. Nesse sentido: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EMENDA À INICIAL. PETIÇÃO INEPTA. ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 330, IV E 485, I, DO CPC. INOCORRÊNCIA. CUSTAS INICIAIS. COMPROVADAS. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL COMUM PARTILHADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Apesar de certa dificuldade para a leitura dos dados inseridos no comprovante bancário relativo às custas, é possível verificar a data do pagamento, bem como que o código de barras corresponde àquele impresso no boleto emitido pelo e. tribunal. 2 Caso não haja documento que comprove a propriedade do bem imóvel, as cessões dos direitos possessórios sobre imóveis irregulares constituem direito pessoal dotado de conteúdo econômico. 3. Os bens imóveis sem inscrição em registro público e objeto de cessão de direitos, devem ser analisados sob a ótica do direito pessoal, o qual não lhes retira a expressão econômica, tanto que são passíveis de penhora e suscetíveis de execução forçada. E assim, a existência de expressão econômica permite reconhecer tanto a possibilidade de alienação dos direitos de posse incidentes sobre o bem fracionado quanto a de partilha do valor oriundo da venda. 4. In casu, verifica-se a existência de acordo homologado que determina a partilha dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel, em processo anterior de divórcio consensual. 5. Em face da existência de conteúdo econômico que caracteriza o direito de posse sobre o terreno não regularizado, não há que se falar em extinção da ação de extinção de condomínio, sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, em razão da ausência de certidão de matrícula do imóvel situado em loteamento irregular, já que, tal exigência, consoante demonstrado acima, poderá ocasionar prejuízo à parte. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1106092, 07153103420178070003, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 2/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. JULGAMENTO CONJUNTO. INVENTÁRIO. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. VALOR ECONÔMICO. PARTILHA. CABIMENTO. VEÍCULOS INVENTARIADOS. PAGAMENTO DE TRIBUTOS EM ABERTO. NÃO UTILIZAÇÃO PELO INVENTARIANTE. AQUIESCÊNCIA DOS HERDEIROS. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. 1. Nos termos do art. 55, §3o, do CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 2. A cessão dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em área irregular constitui direito pessoal dotado de conteúdo econômico, ainda que o bem não se encontre em situação regular perante o ente público específico. 3. O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, registrado e licenciado, inscrito ou matriculado no Distrito Federal, perante as autoridades de trânsito nas vias terrestres, aquáticas ou aérea (Decreto no 34.024, de 10 de dezembro de 2012). 4. A dinâmica do ônus da prova atribui aos herdeiros/agravados o dever de comprovar, positivamente, a utilização do veículo pelo inventariante, a fim de demonstrarem que este ultrapassou o exercício possessório dos bens apenas para fins de guarda/administração e passou a utilizá-los com animus domini, atraindo para si a responsabilidade pelo fato gerador do IPVA. 5. Ante à aquiescência dos agravados e à ausência de prova de utilização dos veículos para fins pessoais pelo inventariante, tem-se que o espólio é o responsável tributário pelos débitos em aberto incidentes sobre os automóveis inventariados. 6. Recursos conhecidos e providos. (Acórdão 1161077, 07180677320188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao Juízo de origem para ciência desta decisão. Intime-se a parte agravada para resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator